Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-22.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Processual civil - legitimidade passiva "ad causam" da instituição financeira - prestadora de serviço - cadeia de fornecimento - aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Processual civil - incompetência absoluta da justiça estadual – matéria, no cenário, embaralhada com o mérito.
Apelações cíveis - prestação de serviços educacionais – programa UNIESP PAGA -ação de obrigação de

Ementa:
Processual civil - legitimidade passiva "ad causam" da instituição financeira - prestadora de serviço - cadeia de fornecimento - aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Processual civil - incompetência absoluta da justiça estadual – matéria, no cenário, embaralhada com o mérito.
Apelações cíveis - prestação de serviços educacionais – programa UNIESP PAGA -ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais – resultado, na origem, de parcial procedência – recursos de ambas as partes – responsabilidade objetiva da instituição financeira – FIES – exigências curriculares atendidas – aproveitamento acadêmico acomodado à condição de bom - compreensão de que alcançada nota superior à exigida no ENADE - obrigação da entidade de ensino em assumir o financiamento – negativação indevida – danos morais "in re ipsa" – sentença reformada – recurso do acionante provido, com improvimento aos de interesse das codemandadas.